Tribunal: TJSP
Processo: 2089054-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade rejeitada. Irresignação da parte executada. Descabimento. Nulidade da execução, cláusulas abusivas, vício de consentimento, inexigibilidade de multa e excesso de execução. Alegações referentes a matérias que exigem dilação probatória, e, portanto, devem ser examinadas em sede de embargos à execução. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Exceção de Pré-Executividade rejeitada. Irresignação da parte executada. Descabimento. Nulidade da execução, cláusulas abusivas, vício de consentimento, inexigibilidade de multa e excesso de execução. Alegações referentes a matérias que exigem dilação probatória, e, portanto, devem ser examinadas em sede de embargos à execução. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2089054-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes GECI
MACIEL DA COSTA e LUIZ ROGÉRIO SILVA, é agravado NATURALLE AGRO
MERCANTIL S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089054-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19977
2/7
VOTO No 19.977
Agravante(s): Geci Maciel da Costa e outro
Agravado(s): Naturalle Agro Mercantil S.a.
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/35a Vara Cível
Juiz(a): Gustavo Henrique Bretas Marzagão
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial.
Exceção
de
Pré-Executividade
rejeitada.
Irresignação da parte executada. Descabimento. Nulidade da
execução, cláusulas abusivas, vício de consentimento,
inexigibilidade de multa e excesso de execução. Alegações
referentes a matérias que exigem dilação probatória, e,
portanto, devem ser examinadas em sede de embargos à
execução. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls.29/30 que, em ação de execução de título
extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos
executados.
Esclarece a parte executada, ora agravante,
que as matérias discutidas na exceção, ao contrário do que deixou
consignado o Juízo “a quo”, são de ordem pública e podem ser analisadas
mediante esse incidente. Alega, em síntese, que o processo de execução
possui nulidade absoluta por inadequação da via processual eleita, pois a
obrigação dos devedores é de entrega de coisa, o que impede o
ajuizamento de execução por quantia certa. Ademais, sustenta que o título

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089054-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19977
3/7
exequendo possui cláusulas ilícitas e outras que devem ser anuladas por
violação aos artigos 113, 138, 139, 157 e 184, todos do Código Civil. Por
fim, assevera que a multa prevista no título é inexigível e que há excesso
de execução.
Recurso processado no efeito devolutivo.
Dispensadas as informações do D. Juízo.
Houve resposta.
A parte agravada apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls.119).
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial
em que a parte devedora, ora agravante, apresentou exceção de pré-
executividade, pretendendo a revisão de cláusulas do contrato de “Compra
e Venda de Soja a Granel” firmado com a exequente (fls.51/57).
A parte excipiente, ora agravante, também
alega que a excepta adotou a via processual inadequada para a satisfação
de sua pretensão e que o instrumento celebrado possui diversas cláusulas
abusivas, existindo, ainda, vício de consentimento e excesso de execução.
Como
se
sabe,
a
exceção
de
pré-
executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, viável em
hipóteses excepcionais, uma vez verificada a existência de vícios formais
do título executivo, ou ainda quando ausentes às condições da ação.
Nesse aspecto vale mencionar a lição de José
Carlos Barbosa Moreira, citado por Humberto Theodoro Júnior:
Barbosa Moreira evidencia que se o que se busca é demonstrar
que o credor não tem condições jurídicas para executar seu

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089054-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19977
4/7
pretenso crédito, não é de um requisito anterior ('pré') à
executividade que se cogita. É, isto sim, da falta de um
requisito da própria execução proposta, que se ocupa a
arguição. Afinal, a execução já foi proposta e o intento do
devedor não se relaciona com requisitos ou dados anteriores,
mas com aqueles que no momento deveriam existir e, na
realidade não existem. Enfim, o que falta não é a pré-
executividade, é a executividade. (Meios de Defesa do
Devedor diante do Título Executivo, fora dos Embargos à
Execução.
Ações
Autônomas
e
Exceção
de
pré-
executividade. Instituto de Direito, pag. 27).
Assim, diferentemente dos embargos à
execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas
questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes
do título executivo, pois, neste meio de defesa, de caráter excepcional, não
se abre oportunidade para ampla produção de provas, sendo que as
matérias arguíveis devem estar suficientemente demonstradas de plano.
A exceção de pré-executividade não se
admite como mera opção alternativa à oposição de embargos à execução.
No caso em tela, pelo que se depreende da
petição do incidente, a parte excipiente, ora agravante, trata de matérias
que demandam dilação probatória e, como tal, deveriam ter sido arguidas
por meio de embargos à execução, observado, ademais, que não se cuida
de matérias de ordem pública, o que igualmente afasta o cabimento da
exceção.
A própria alegação de que deveria ter sido
ajuizada ação de execução para entrega de coisa ao invés de execução por
quantia certa é matéria controvertida que demanda contraditório e análise
das provas dos autos.
Destarte, correta a rejeição da exceção de
pré-executividade apresentada.
Esse é o entendimento do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089054-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19977
5/7
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DO ART. 535, II, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Inexistente a alegada violação do art. 535 do CPC,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, conforme se depreende da análise
do acórdão recorrido.
2. Está sedimentado nesta Corte o posicionamento de
que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas
as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos
indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão, porquanto cabe ao
magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre
convencimento,
utilizando-se
dos
fatos,
provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto, ao
teor do art. 131 do Código de Processo Civil.
3. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao concluir o
julgamento do REsp 1.104.900/ES, de relatoria da
Ministra Denise Arruda, publicado no DJe do dia
1o.4.2009, ratificou o entendimento de que a Exceção
de Pré-Executividade constitui meio legítimo para
discutir as matérias, desde que desnecessária a
dilação probatória. Incidência da Súmula 393/STJ.
4. In casu, colhe-se do acórdão recorrido que os vícios
apontados demandariam dilação probatória que seria
inviável nos estreitos limites da exceção de pré-
executividade. Entendimento contrário ao da Corte de
origem demandaria a incursão no contexto fático dos
autos, impossível na via eleita processual escolhida pelo
recorrente ante o óbice da Súmula 7/STJ. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AREsp 750.650/RJ,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).
(Grifamos)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO
DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITOS DA
COISA JULGADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES,
sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento
segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio
legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de
ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089054-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19977
6/7
pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre
outras, desde que desnecessária a dilação probatória.
Incidência da Súmula 393/STJ (AgRg no AREsp 552.600/PE,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
23/09/2014). II - Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1137300/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015)
Nesse mesmo sentido, já se posicionou esta
C. 24a Câmara:
2078783-84.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento/Mútuo
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/06/2014
Data de registro: 10/07/2014
Ementa:
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEIÇÃO - MATÉRIAS QUE
DEPENDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA I - Reconhecido
que as matérias cognoscíveis de ofício, tais como a suposta
ausência de outorga conjugal, e a ilegitimidade ativa do
exequente, foram devidamente enfrentadas pelo MM. Juiz "a
quo" Ação executiva que não versa sobre direitos reais
imobiliários,
sendo
desnecessária
a
outorga
conjugal
Legitimidade ativa do exequente reconhecida, dês que é o
único credor constante do título executivo II - Com exceção
daquelas matérias, a questão relativa ao excesso de
execução, depende de dilação probatória, não podendo ser
enfrentada, em sede de exceção de pré-executividade
Matéria própria de embargos à execução - Precedentes do
E. TJSP Inteligência dos arts. 3o e 10o, do CPC c.c. 1.647 do
CC - Decisão interlocutória suficientemente motivada
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Decisão
mantida - Agravo improvido.
0058540-90.2013.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/10/2013
Data de registro: 02/11/2013
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO Decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, sob o fundamento de que os excipientes
pretendem discutir eventual ilegalidade do contrato, tema não
abrangido nos casos excepcionais que possibilitam a utilização
da via apontada Alegação de nulidade da execução porque
fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente,
garantido por nota promissória Descabimento Execução que
está embasada em Cédula de Crédito Bancário, a qual, ainda

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2089054-79.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19977
7/7
que decorrente de saldo devedor em contrato de abertura de
crédito em conta corrente, configura título executivo
extrajudicial previsto nos artigos 28 da Lei no 10.931, de 02 de
agosto de 2004 e 585, inciso VIII, do Código de Processo Civil
Súmula no 14 da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. EXCESSO DE EXECUÇÃO
Controvérsia que versa sobre matéria de fato, dependente
de dilação probatória, que só pode ser debatida por meio
de embargos, na forma prevista no art. 736 do Código de
Processo Civil Impossibilidade de apreciação no âmbito da
exceção de pré-executividade Decisão mantida RECURSO
IMPROVIDO.

2237048-48.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos
de Crédito
Relator(a): Walter Barone
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/01/2019
Data de publicação: 31/01/2019
Data de registro: 31/01/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução
de Título Extrajudicial. Justiça Gratuita. Parte da decisão que
determinou a apresentação de documentos para análise do
pedido de gratuidade processual. Ausência de gravame, porque
ainda não foi indeferida a pretensão do agravante. Despacho
de cunho meramente ordinatório, sem conteúdo decisório. Art.
1.001 do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto. Decisão
que rejeitou a exceção de pré-executividade. Insurgência.
Descabimento. Excesso de Execução. Matéria que exige
dilação probatória. Controvérsia que deve ser examinada
em sede de embargos à execução. Precedentes. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator